Tribunal: TJMT
Processo: 1035915-76.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035915-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (AGRAVANTE), NAIDE MIRIAM SCHERER - CPF: 568.657.081-72 (AGRAVADO), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR - CPF: 186.255.468-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO”. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a abstenção de descontos referentes a contrato bancário impugnado, reconhecendo, em juízo preliminar, a legitimidade passiva da instituição agravante e fixando multa por eventual descumprimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se a instituição agravante possui legitimidade passiva para figurar na ação em que se pleiteia a inexigibilidade de empréstimo;

(ii) saber se é viável a concessão de tutela antecipada para suspender os descontos mensais até julgamento final;

(iii) saber se é cabível a fixação de multa por descumprimento da ordem judicial.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade passiva deve ser aferida com base na teoria da asserção, sendo suficiente, nesta fase, a narrativa de contratação entre as partes.

4. A tutela de urgência mostra-se adequada diante do risco de dano irreparável, representado pelos descontos mensais referentes a empréstimo contestado, com alegação de inexistência de débito, o que justifica sua manutenção.

5. A imposição de multa diária visa conferir efetividade à decisão judicial, sendo medida legítima e proporcional.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A legitimidade passiva deve ser reconhecida com base na teoria da asserção. 2. É cabível a tutela antecipada para suspender descontos bancários em caso de controvérsia contratual, desde que presentes os requisitos legais. 3. A fixação de multa diária por descumprimento de ordem judicial é medida legítima e proporcional."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300 e 139, IV.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
PAGSEGURO INTERNET LTDA
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Jaciara/MT que, nos autos da Ação de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais c/c tutela de urgência nº 1002533-62.2024.8.11.0010, movida por
NAIDE MIRIAM SCHERER
,
concedeu a tutela antecipada para abstenção de descontos relacionados a empréstimo
.

Diz que a parte Agravada alega “(...) ser titular de conta gerida pelo Agravante, e que ao retirar um extrato de sua conta, verificou que foram realizadas operações para um terceiro desconhecido no valor de R$ 3.000,00, bem como a contratação de um empréstimo no valor de R$ 16.510,00 a ser pago em parcela única de R$ 17.577,39 através de desconto direto de seu benefício previdenciário. Argumentou que as operações não foram realizadas por esta, e que na tentativa de resolução administrativa não obteve êxito, razão pela qual ingressou com a ação judicial”; mas que a decisão deve ser reformada, pois o empréstimo não foi adquirido junto ao PagSeguro e sim em instituição financeira diversa, “(...) tratando-se de obrigação impossível de ser realizada por este Agravante, posto que não tem gerencia sobre a relação que foi estabelecido com terceiros”.

Argumenta que a decisão fere o contraditório e a ampla defesa, eis que a Agravada não demonstrou a existência de dano irreparável ou de difícil reparação.

Frisa que a Agravada não possui qualquer relação contratual com a PagSeguro.

Impugna, ainda, a aplicação de astreintes, pois a penalidade somente se mostra cabível em caso de resistência ao cumprimento da obrigação, o que não é o caso, pois a suspensão da obrigação é impossível de ser cumprida pelo Agravante, por não ser o mantenedor da conta.

Argumenta, ainda, que o valor fixado a título de astreintes é elevado e tende a promover o enriquecimento indevido da parte Agravada.

Requer a concessão de efeito suspensivo.

No mérito, pede a reforma da decisão recorrida, considerando-se a impossibilidade de cumprimento pela Agravante.

Requer, ainda, o afastamento da multa; e subsidiariamente, a redução da multa.

O pleito liminar não foi concedido.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos da Ação de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais c/c tutela de urgência nº1002533-62.2024.8.11.0010, movida por
NAIDE MIRIAM SCHERER
em face de
PAGSEGURO INTERNET LTDA
, ,
concedeu a tutela antecipada para abstenção de descontos relacionados a empréstimo
.

Direto ao ponto.

Ao caso, aplica-se no momento, a Teoria da Asserção, pois se verifica a relação da Agravante PagSeguro com o Mercado Pago.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - TEORIA DA ASSERÇÃO - EMPRÉSTIMOS - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - SUSPENSÃO - LIMINAR DEFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - ILEGALIDADE E IRREGULARIDADE DOS ABATIMENTOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - NEGÓCIO JURÍDICO - INDÍCIOS DE REALIZAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

- A legitimidade "ad causam", traduz-se na capacidade da parte de sofrer os influxos da decisão a ser proferida, como sujeito da relação jurídica concretamente deduzida e, pela teoria da asserção, deve ser analisada em conformidade com as narrativas autorais e / ou recursais.
- Conforme dispõe o art. 300 do CPC, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo da demora, bem como ausente o risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Ausentes os requisitos legais, a medida deve indeferida.
- Se não restou demonstrado o preenchimento dos pressupostos acima pela parte agravante, que ensejou o indeferimento da liminar pretendida por ela na inicial, não há que se falar em reforma desta decisão, sobretudo, quando há indicativos de que ela realizou os negócios jurídicos "sub judice".
- Constatada a necessidade de dilação probatória para se averiguar a alegada irregularidade ou ilegalidade dos descontos promovidos pelas instituições financeiras, deve ser indeferida a tutela de urgência requerida com a finalidade de se suspender os abatimentos.

- Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

- Decisão mantida.

- Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.507791-0/001, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/05/2021, publicação da súmula em 02/06/2021)”.
(destaquei)

Assim, há que ser cumprida a obrigação imposta pelo Juízo “a quo”, prevalecendo a decisão, eis que o próprio Juízo monocrático fez constar, quando da análise dos Embargos de Declaração que:

“(...) A legitimidade deve ser apurada a partir das afirmações expostas pela parte autora na petição inicial, com base na denominada Teoria da Asserção.

Deste modo, deve o Juízo se ater à aferição da correspondência entre os sujeitos da lide afirmada pela parte autora na petição inicial e aquela indicada para compor o polo passivo do processo, abstratamente.

Assim, diante das alegações da parte autora e dos documentos juntados, não há como afirmar, neste momento processual, que a ré não possui relação jurídica com a parte autora e que está impossibilitada de cumprir a obrigação imposta (...)”.

Ademais, a continuidade dos descontos prejudica consideravelmente a Agravada, salientando-se que, ao caso, incide a norma consumerista, devendo o caso ser interpretado em favor da parte mais vulnerável, hipossuficiente, eis que o caso comporta análise de pedido de inexistência de débito e indenização.

Por fim, não há falar em exorbitância quanto à fixação da multa por descumprimento, pois o valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia não configura ilegalidade, mas uma forma de coerção, a fim de que seja cumprida a decisão judicial, em conformidade com o artigo 139, IV, do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025